Tribunal: TJMT
Processo: 1048148-50.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1048148-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TANGARA ENERGIA S/A - CNPJ: 03.573.381/0002-77 (EMBARGANTE), MARCOS CORREIA PIQUEIRA MAIA - CPF: 103.205.577-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES ENTRE CONTRIBUINTES. TEMA 1369/STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Pública e Coletivo que deu provimento ao recurso na execução fiscal, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL nos exercícios de 2019 a 2021, em operações entre contribuintes do ICMS, e reformando sentença que declarara a nulidade do auto de infração.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o processo deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema 1369/STJ; (ii) verificar se houve omissão quanto ao fundamento normativo da cobrança do ICMS-DIFAL antes da vigência da LC 190/2022.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão prevista no art. 1.037, II, do CPC e delimitada no acórdão de afetação do Tema 1369/STJ alcança apenas processos com recurso especial ou agravo em recurso especial interposto, hipótese não verificada no caso em apreço, pois o feito se encontra em fase de julgamento de embargos de declaração no Tribunal de origem.

4. O acórdão embargado examinou de forma expressa a base normativa que sustenta a cobrança do ICMS-DIFAL em operações destinadas a contribuinte do imposto, reconhecendo respaldo na Constituição Federal, na Lei Complementar 87/1996 (inclusive art. 6o, §1o) e na legislação estadual aplicável.

5. O colegiado registrou a inaplicabilidade do Tema 1.093/STF às operações entre contribuintes, destacando que a tese firmada se restringe a consumidor final não contribuinte, inexistindo lacuna normativa para as operações do caso concreto.

6. A alegação de omissão traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabível utilizar embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II e § 2o, VII e VIII; CPC/2015, arts. 1.022 e 1.037, II; LC 87/1996, arts. 1o, I e II, e 6o, § 1o; Lei Estadual 7.098/1998, art. 6o, IX, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093). STJ, AgInt no AREsp 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 6.3.2023. TJMT, ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.6.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto na execução fiscal n. 1048148-50.2022.8.11.0041, reconhecendo a legitimidade da cobrança do ICMS-DIFAL referente aos exercícios de 2019 a 2021, com a consequente reforma da sentença que havia declarado a nulidade do auto de infração. (Id 322637869).

No acórdão embargado, a Turma Julgadora concluiu que a exigência do diferencial de alíquota nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do ICMS encontra amparo na Constituição Federal, na Lei Complementar 87/1996 e na legislação estadual aplicável, independentemente da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

O colegiado também afastou a preliminar de intempestividade, reconhecendo a observância do prazo recursal pela Fazenda Pública, com base na contagem em dobro prevista no Código de Processo Civil e nas suspensões por feriados, e deixou consignado que o Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às operações entre contribuintes do imposto (Id 322637869).

Nas razões recursais, o embargante sustenta, inicialmente, a necessidade de sobrestamento do processo em razão da afetação da matéria ao Tema n. 1369 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, aponta omissão quanto à insuficiência do art. 6o, § 1o, da Lei Complementar 87/1996 para servir de fundamento normativo à cobrança do diferencial de alíquota antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022, argumentando que o dispositivo legal teria conteúdo limitado à disciplina de responsabilidade tributária, sem disciplinar os elementos essenciais da hipótese de incidência do tributo (Id 325081865).

Em contrarrazões, o embargado requer a rejeição do recurso. Afirma que a suspensão nacional prevista no Tema 1369 do Superior Tribunal de Justiça não incide automaticamente sobre processos que se encontram em fase de julgamento de embargos de declaração nos Tribunais de origem, inexistindo determinação expressa que imponha a paralisação deste feito.

Quanto à alegada omissão, defende que o acórdão analisou de forma clara e completa a base legal da cobrança, observando a legislação constitucional, complementar e estadual pertinente, e que a insurgência representa apenas inconformismo com o entendimento adotado pela Turma Julgadora, sem caracterizar vício apto a justificar a via integrativa (Id 331565871).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Em complemento ao normativo acima, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1o, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

De início, a embargante requer o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema no 1.369/STJ, que versa sobre a seguinte controvérsia:
"Definir se a cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto estava suficientemente disciplinada na Lei Complementar no 87/1996 (Lei Kandir), antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 190/2022"
.

O pedido não merece acolhida.

De fato, o art. 1.037, II, do Código de Processo Civil estabelece que, admitido o recurso especial ou extraordinário afetado como representativo de controvérsia, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e tramitem no território nacional.

Contudo, a suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 2.025.997/DF não é automática e universal. Há requisitos objetivos que devem ser observados para sua incidência.

Conforme expressamente consignado no acórdão paradigmático do Tema no 1.369/STJ, a suspensão alcança os processos
"nos quais tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, na segunda instância, ou que estejam em tramitação no STJ".

No caso em apreço, o presente processo se encontra em fase de julgamento de embargos de declaração perante esta Corte de Justiça, sem que tenha sido interposto qualquer recurso especial ou agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça.

Não se configura, portanto, a hipótese legal que autoriza o sobrestamento previsto no art. 1.037, II, do CPC/2015. Dado que o presente feito não se enquadra em nenhuma das hipóteses mencionadas pelo STJ, uma vez que se trata de embargos de declaração pendente de julgamento no Tribunal de origem, sem interposição de recurso voltado à instância superior.

Admitir a suspensão indiscriminada de todos os processos que tratem de matéria afetada a recursos repetitivos, independentemente da fase processual e da existência de recurso dirigido à instância superior, representaria violação aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Assim,
rejeito a preliminar de sobrestamento
do presente feito.

No mais, o embargante alega a existência de omissão no acórdão embargado, resumidamente, quanto à ausência de apreciação da tese de que o art. 6o, § 1o, da Lei Complementar 87/1996 não seria suficiente para fundamentar a cobrança do ICMS-DIFAL antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

Sem razão, contudo.

A alegada omissão diz respeito, em verdade, à discordância do embargante com a conclusão adotada pelo colegiado. O acórdão embargado examinou de forma expressa e suficiente a controvérsia ao afirmar que a cobrança do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a contribuinte do imposto possui respaldo na Constituição Federal, na Lei Complementar 87/1996 e na legislação estadual pertinente, independentemente da edição da Lei Complementar 190/2022.

O colegiado também ressaltou que o Tema 1.093 do Supremo Tribunal Federal não se aplica às operações realizadas entre contribuintes do ICMS, razão pela qual a solução adotada na origem, que havia declarado a nulidade do auto de infração, não poderia prevalecer.

Ficou assentado, ainda, que o art. 6o, § 1o, da Lei Complementar 87/1996, conjugado com os demais dispositivos constitucionais e infralegais aplicáveis, já conferia base normativa suficiente para legitimar a exigência do diferencial de alíquota, afastando a tese de que haveria lacuna ou necessidade de regulamentação adicional antes da entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.

A atuação administrativa de constituição do crédito tributário foi reconhecida como válida, inexistindo incompatibilidade com o arcabouço jurídico vigente à época dos fatos geradores.

Destaco os trechos relevantes no acórdão embargado:

“O ICMS está previsto no art. 155, II, da Constituição Federal. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/2015, foi alterado o § 2o, VII do referido dispositivo, com o propósito de equilibrar a repartição da receita entre os entes federativos. (...)

Referida emenda modificou exclusivamente a sistemática de arrecadação do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, que não eram abarcados na redação antiga do artigo.

Desse modo, o STF entendeu, no RE 1.287.019/DF, que a norma constitucional passou a prever o fracionamento da arrecadação entre os Estados de origem e de destino: o primeiro fica com a alíquota interestadual, e o segundo, com o diferencial. Nesse sentido: (...)

Com base nessa nova conformação, ao julgar o Tema 1.093 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que:

“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais.”

Em recente julgado, o STF reafirmou a inaplicabilidade da tese do Tema 1.093 às operações envolvendo contribuintes do ICMS, conforme abaixo: (...)

Por outro lado, no que diz respeito às operações interestaduais destinadas a contribuintes do ICMS, a exigência do diferencial de alíquota (DIFAL) possui substrato normativo no âmbito constitucional e infralegal.

A matéria é disciplinada no art. 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, bem como nos arts. 1o, incisos I e II, e 6o, § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996. Complementarmente, no âmbito estadual, a exigência do imposto foi regulamentada pela Lei Estadual n. 7.098/1998, que em seu art. 6o, inciso IX, § 3o, fixou a base de cálculo aplicável às operações interestaduais com consumidor final contribuinte. Vejamos: (...)

Assim, a conjugação entre a Constituição Federal, a legislação complementar nacional e a norma estadual vigente constitui fundamento suficiente para legitimar a cobrança do DIFAL nas operações do caso em apreço, nos termos da jurisprudência deste Tribunal: (...)” (Id 322637869).

Destaco, portanto, que o acórdão não foi omisso. Ao contrário, examinou detidamente a legislação aplicável e concluiu que a cobrança do ICMS-DIFAL para contribuintes do imposto encontrava amparo, no art. 6o, §1o, da Lei Complementar no 87/96, em conjugação com os dispositivos constitucionais e a legislação estadual.

Assim, o acórdão apreciou de forma clara e coerente as questões suscitadas, reconhecendo a impossibilidade de aderir à tese jurídica da então apelante, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Seria o caso de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

“(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).”

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025